Tribunal: TJDFT
Processo: 0717896-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LIMITE-TETO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
1. Na presente hipótese a autora pretender obter a revisão dos benefícios de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de horas extras e reflexos.
2. É inegável a natureza remuneratória do pagamento do valor das horas extras e reflexos, que deve ser integrado no cálculo do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento procedido pela sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.312.736, Tema no 955), apreciou a questão referente à possibilidade de revisão de benefícios de previdência complementar para incluir os pagamentos referentes às horas extraordinárias reconhecidas em sede de ação trabalhista. Na oportunidade estabeleceu que não é possível a inclusão do valor das horas extraordinárias nos casos em que fora concedido o benefício de complementação de aposentadoria. 3.1. Ocorre que foram modulados os efeitos do referido julgado para garantir a possibilidade de revisão dos benefícios de previdência complementar para as demandas que já tivessem sido ajuizadas até a data do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas oportunidades de existência de previsão no regulamento da entidade de previdência complementar (expressa ou implícita) da inclusão das horas extraordinárias na contribuição do participante e desde que ocorra a prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte do montante devido a ser apurado por meio de estudo técnico atuarial. 3.2. A questão foi submetida novamente à análise do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, via Recurso Especial no 1.778.938/SP (Tema no 1021), Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, ocasião em que as teses fixadas na apreciação do tema no 955 foram ampliadas.
4. O Benefício Especial de Remuneração, assim como o Benefício Especial Temporário, é devido apenas nos casos em que houver superávit nas contas da entidade de previdência privada e enquanto houver recursos na Reserva Especial. Com efeito, ausentes os recursos suficientes para o pagamento do BER e do BET não é possível reconhecer seu recálculo como reflexo da incorporação das horas de trabalho extraordinárias reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
5. O reconhecimento da necessidade de pagamento da reserva matemática e o pagamento da diferença do benefício pela ré, cujo montante deve ser apurado em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação. Precedentes.
6. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.